Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESACATO. RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NAMORADOS. RELAÇÃO DE AFETO. INCIDÊNCIA DA LEI NÚMERO no 11.340/2006. PRELIMINAR REJEITADA. EMENDATIO LIBELLI. CAPITULAÇÃO. § 9o DO ART. 129 DO CP. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
1. Trata-se de delito praticado no âmbito das relações íntimas de afeto, onde o apelante e a vítima eram namorados na data dos fatos, cujo relacionamento perdurou por aproximadamente 1 (um) ano. A discussão que culminou em lesões corporais na vítima se deu em razão do relacionamento amoroso, portanto, a conduta se amolda perfeitamente na descrição do art. 5o, da Lei Maria da Penha e, por tal razão, a competência do Juízo Especializado deve ser mantida.
2. O entendimento da jurisprudência do STJ e deste Tribunal é de que o namoro é uma relação íntima de afeto, que independe de coabitação. Assim, a agressão do namorado contra a namorada, que ocorra em decorrência do relacionamento, caracteriza violência doméstica e enquadra-se no conceito de convivência a que alude o § 9o do art. 129 do CP.
3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher revelam-se incontestes, pois amparada no acervo probatório coligido aos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima, das provas documentais e testemunhais.
4. O conjunto probatório ainda evidencia que o réu deixou de acatar ordem legal emanada pelos policiais, os quais se encontravam no exercício da função pública, amparando a condenação nas penas do crime de desobediência, previsto no art. 330 do CP.
5. Ao contrário do afirmado na sentença, há nos autos notícia das condições financeiras do réu, afirmando esse, em sede policial, receber salário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) além de possuir imóvel próprio, o que autoriza a condenação na reparação dos danos morais à vítima, sopesando os elementos dos fatos típicos e, levando em consideração, também, as circunstâncias que envolveram a conduta do apelante.
6. A fixação do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, se coaduna com o caso concreto, além de servir como medida para desestimular a reiteração de atos de violência contra a mulher, compensando a vítima pelos danos sofridos.
7. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido e recurso do Ministério Público provido.